Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747122-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de Samuel Rodrigues de Brito, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial (ID 65833207). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 66010138). Parecer da d. 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 66090889). Acórdão proferido, em 22.11.2024, pela denegação da ordem (ID 66537974). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que, conforme consta da petição juntada no ID 66652432 pela defesa do paciente, o Magistrado singular revogou a prisão preventiva do paciente em 11.11.2024 (ID 66652435 - pág. 2). Por conseguinte, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 27 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator